Tribunal: TJDFT
Processo: 0742918-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Wanderson Jesus Mesquita em face da decisão[1] que, ao receber a ação de revisão de cláusulas contratuais que ajuizara em desfavor do agravado – Banco Bradesco S/A –, indeferira a tutela de urgência que vindicara objetivando a cominação de obrigações negativas ao credor, destinadas que seja compelido a abster-se de realizar anotações restritivas de créditos em seu desfavor e, outrossim, de ultimar quaisquer atos de busca e apreensão da motocicleta oferecida em garantia ao pagamento do mútuo que lhe fora fomentado via cédula de crédito bancário que concertaram. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da ilustrada decisão desafiada e sua contemplação com a tutela de urgência que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, na data de 14.03.20222, firmara com o agravado contrato de financiamento com alienação fiduciária e, conquanto tenha se comprometido a pagar 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$616,32 (seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), quitara uma única parcela. Assinalara que o contrato de financiamento previra a cobrança de encargos abusivos e, diante das ilicitudes que permeiam o mútuo firmado com o agravado, sujeita-se ao controle jurisdicional de forma a ser purificado e eximido das ilicitudes e excessividades que o afetam, resguardada a função social do ajuste e preservados os princípios da lealdade e boa-fé contratual, afigurando-se inviável, portanto, que seu nome seja anotado em cadastro de devedores inadimplentes e que seja apreendido a motocicleta ofertada em garantia enquanto não resolvida a ação que maneja visando a revisão das cláusulas financeiras do mútuo. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da restrição indevida de seu nome e da busca e apreensão do automóvel dado em garantia. Esclarecera que não desconhece o enunciado da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do mutuário, contudo, afirmara que, na hipótese, as abusividades praticadas pelo agravado conferem verossimilhança às alegações que formulara e autorizam a concessão da tutela provisória de urgência postulada. Invocara sua situação de vulnerabilidade e hipossuficiência frente ao agravado para defender a necessidade de ter protegidos seus direitos e coibir abusos por parte do agravado. Sustentara que não sobeja possível aguardar a instrução processual, porquanto corre o risco de ter a motocicleta apreendida e de ter seu nome inscrito em cadastro de devedores inadimplentes. Destacara a inexistência de dano reverso afetando o agravado, pois que, evidenciando a legalidade do contrato, seu débito permanece incólume. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal e, alfim, a confirmação dessa medida, com a cominação das obrigações negativas postuladas em desfavor do agravado. O instrumento fora adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Wanderson Jesus Mesquita em face da decisão que, ao receber a ação de revisão de cláusulas contratuais que ajuizara em desfavor do agravado – Banco Bradesco S/A –, indeferira a tutela de urgência que vindicara objetivando a cominação de obrigações negativas ao credor, destinadas que seja compelido a abster-se de realizar anotações restritivas de créditos em seu desfavor e, outrossim, de ultimar quaisquer atos de busca e apreensão da motocicleta oferecida em garantia ao pagamento do mútuo que lhe fora fomentado via cédula de crédito bancário que concertaram. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da ilustrada decisão desafiada e sua contemplação com a tutela de urgência que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, em sede de tutela provisória de urgência, no ambiente de ação revisional de cláusulas contratuais, sejam, em suma, afastados os efeitos da mora. Segundo sustentara o agravante, o contrato de financiamento previra a cobrança de encargos abusivos e, diante das ilicitudes que permeiam o mútuo firmado com o agravado, sujeita-se ao controle jurisdicional de forma a ser purificado e eximido das ilicitudes e excessividades que o afetam, resguardada a função social do ajuste e preservados os princípios da lealdade e boa-fé contratual, afigurando-se inviável, portanto, que seu nome seja anotado em cadastro de devedores inadimplentes e que seja apreendida a motocicleta ofertada em garantia enquanto não resolvida a ação que maneja visando a revisão das cláusulas financeiras do mútuo. Pontuado o objeto do recurso, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Dos elementos de convicção que ilustram os autos, afere-se que os litigantes entabularam contrato de cédula de crédito bancário e que o agravante, conquanto tenha se obrigado livremente ao pactuado, residira em Juízo objetivando revisar as cláusulas financeira do contrato e a suspensão da exigibilidade do que restara acordado enquanto não apuradas as obrigações originárias de conformidade com o que reputa como conforme com os parâmetros que defende como lícitos e legítimos. Sob essas premissas afere-se que efetivamente a tutela de urgência que reclamara ressente-se de lastro legal ante a inequívoca inverossimilhança dos argumentos que aduzira e da ausência de plausibilidade do direito que vindica. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. Na hipótese, nenhum dos pressupostos se materializaram. Consoante se afere do emoldurado, o agravante, conquanto admita a mora em que incorrera e não tenha sequer oferecido em consignação as parcelas devidas vencidas e vincendas, almeja que lhe seja ressalvada a suspensão da exigibilidade do que restara acordado enquanto não apuradas as obrigações originárias de conformidade com o que reputa como conforme com os parâmetros que defendem como lícitos e legítimos. A argumentação que aduzira, contudo, não legitima que, inovando as previsões contratuais, seja desconsiderado o contratado como forma de legitimar que, incorrendo em mora, seja afastada a exigibilidade do que restara livremente avençado, ilidindo, inclusive, a garantia que oferecera e representada pela motocicleta discriminada, não lhe sendo legítimo, portanto, infirmar sua mora após ter sido qualificada e terem se irradiado os efeitos que lhe são inerentes. Sob o prisma da inadimplência em que incidira, a tutela provisória almejada somente se revestiria de viabilidade, legitimando seu deferimento, se a argumentação estivesse revestida de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito vindicado. E isso fica mais evidente quando veiculada com o objetivo de elidir a caracterização da mora do agravante e obstar que seu nome seja anotado ou continue inscrito em cadastros de devedores inadimplentes e, notadamente, afastada a garantia que fora ofertada livremente. Com efeito, abstraído o termo de ajustamento avençado, o que sobeja é que o agravante celebrara a cédula indicada, que, em princípio, traduzindo simples manifestação da autonomia de vontade assegurada aos contratantes, não guardara nem estava compelida a guardar vassalagem ao estabelecido do ajustamento subjacente, pois desguarnecido de caráter vinculativo, atributo reservado à lei. Conseguintemente, avençadas livremente as condições que pautaram o mútuo originalmente concedido, o contratado, não encontra repulsa legal nem estando maculado por nenhum vício de consentimento, devem ser preservadas até o advento de eventual provimento revisando o ajustado. O que não se afigura legítimo é se ignorar o contratado com base em ajustamento subjacente desprovido de caráter normativo, portanto vinculativo, encerrando simples convenção revestida de ideal cooperativo, mas não imperativo. Assim é que, qualificada a mora do agravante, o agravado está legitimado a extrair os efeitos da mora, inclusive promover a anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes e, se o caso, levar adiante a efetivação da garantia convencionada. Ora a motocicleta discriminada encerra garantia legítima ao mútuo que fora ofertado ao agravante, não se afigurando viável que, incorrendo o devedor em mora, seja afastada a garantia legitimamente ofertada. Consoante há muito estratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples ajuizamento de ação revisional não é apto a elidir ou prevenir os efeitos da mora. Conforme pacificado por aquela Corte de Justiça, à qual, assinale-se, está conferida a competência de zelar pela uniformidade da aplicação e interpretação do direito federal, para que seja obstada a inscrição do nome do obrigado em cadastro de devedores, a par do aviamento de pretensão revisional, os argumentos que alinhara devem estar revestidos de plausibilidade (i), deve ofertar importe que se coadune com as obrigações que o afligem apuradas de acordo com o que vêm decidindo os tribunais (ii), o importe ofertado deve derivar da divisão do principal e, se caracterizada a mora, ser incrementado com os encargos moratórios avençados (iii) e a pretensão revisional deve se coadunar com o entendimento consolidado acerca da matéria (iv), consoante se afere dos julgados adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. ‘A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’ (Súmula n. 380 do STJ). 3. ‘Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional’ (AgRg no AREsp n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.799.718/SC, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. CONTESTAÇÃO DO DÉBITO. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO. (...) 3. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos do verbete n. 380 da Súmula desta Casa. 4. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 955.238/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 3/6/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DE ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS DA NORMALIDADE. REGULARIDADE. PROSSEGUIMENTO. 1. Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp n. 719.363/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 10/8/2015) Esse entendimento fora ratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça no procedimento de julgamento de recursos repetitivos instaurado no Recurso Especial no 1.061.530 – RS (2008/0119992-4), em que funcionara como relatora a eminente Ministra Nancy Andrighi, onde fora consolidado e ratificado o entendimento do tribunal acerca da questão, tendo S. Exa. assim resumido a consolidação da orientação jurisprudencial: “4- INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A proibição da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) houver ação fundada na existência integral ou parcial do débito; ii) ficar demonstrado que a alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por ocasião da sentença ou do acórdão, seguirá a sorte do que houver sido decidido no mérito do processo quanto à mora. Autoriza-se a inscrição/manutenção apenas se configurada a mora.” Idêntico posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO FINANCIADO. IMPEDIR A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCABÍVEL. CARÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os regulares efeitos, enquanto não for revisado. 2. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados sem que tenha sido cientificado o consumidor, nos termos da Súmula 541 do STJ. 3. Compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituída em mora. Conforme a Súmula 380 do STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". 4. No tocante ao pedido de realização de depósitos nos presentes autos, de forma integral, não se justifica qualquer providência acautelatória no ponto, haja vista que não há evidência da recusa da instituição financeira em receber os valores pactuados. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1652041, 07242658720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. VEDAÇÃO DE MEDIDAS DISPONÍVEIS AO CREDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em demanda revisional, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória relativo aos seguintes pontos: a) suspensão da cobrança dos valores contratualmente estipulados; b) autorização para depósito judicial do valor incontroverso; c) exclusão dos dados do requerente de cadastros de proteção ao crédito; d) manutenção da posse do veículo. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - requisitos não preenchidos de forma cumulativa no caso. 3. O ajuizamento de ação com o fim de revisar cláusulas contratuais - ainda que sob o argumento de ofensa à função social do contrato - não tem o condão, por si só, de desconstituir a mora ou impedir o credor de adotar medidas direcionadas ao cumprimento da avença, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 380. 4. De igual forma, a consignação do montante que o devedor entende correto (inferior ao pactuado) não tem aptidão para desconstituir a mora e impedir a utilização das ferramentas conferidas ao credor para cobrança da dívida - a exemplo da inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes e busca e apreensão do bem dado em garantia. Precedentes. 5. A averiguação da ilegalidade e abusividade contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, demanda maior incursão probatória e não pode ser atestada de plano, no exame típico do agravo de instrumento, mostrando-se precipitado o deferimento da medida sem maior convencimento acerca do direito. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1621863, 07236422320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É facultado ao autor depositar aquilo que entende devido, porque não há qualquer vedação legal. Todavia, a consignação em valor inferior ao devido não tem o condão, por si só, de elidir os efeitos da mora, de impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, nem de obstar eventual busca e apreensão. Além disso, a dívida somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurada ao credor a possibilidade de exigir o restante. 2. A concessão da antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistindo os requisitos para a concessão de tutela em sede recursal, deve ser negado provimento ao agravo. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 1363920, 07279308220208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cotejando-se aludidos pressupostos com o aferido, na espécie apura-se que não restaram satisfeitos. Consoante pontuado, o agravante, conquanto tenha questionado a eficácia dos termos e cláusulas contratados sob o prisma da abusividade relativamente aos encargos moratórios, a par da carência de plausibilidade do que aduzira, sequer ofertara depósito elisivo, como forma de afastar os efeitos decorrentes da mora consoante almeja. Ainda que ressoasse possível se apreender o excesso compreendido pelo cômputo de encargos excessivos, o fato é que sequer fora ofertado o devido expungido dos excessos denunciados. Fica patente, assim, que a pretensão antecipatória que formulara o agravante não se afigura revestida de sustentação material. Ante o aduzido afere-se, então, que, em não estando a argumentação alinhada pelo agravante revestida de verossimilhança e afigurando-se o direito que invocara carente de plausibilidade no pertinente à pretensão revisional que veiculara, notadamente em razão do fato de que, além de não ter demonstrado que o contrato que celebrara padece de nulidade, sequer consignara em juízo o pagamento das parcelas devidas como forma de elidir os efeitos da mora que incorrera e suspender a exigibilidade da garantia da motocicleta que ofertara, inexoravelmente a pretensão reformatória recursal que reclamara restara carente de lastro material subjacente, obstando que seja acolhida e deferida, ao menos até sua submissão a exame pelo Juiz natural da causa ou análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, fazendo-se os autos conclusos, na sequência, ao eminente relator do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator eventual [1] - ID Num. 173124140 - Pág. 1/3 (fls. 108/110) – ação conhecimento. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)